Tribunal: TJDFT
Processo: 0702279-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702279-79.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OPUS CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A, ELMO INCORPORACOES LTDA, SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA EMBARGADO: SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA, ELMO INCORPORACOES LTDA, OPUS CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela OPUS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A e SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA., ELMO INCORPORAÇÕES LTDA. E BRUNO BATISTA ROSA contra o acórdão de ID 17227357, que deu parcial provimento ao recurso, proferido na apelação da ação de conhecimento em que contendem. Em seu recurso, a autora alega que há omissão no acórdão. Aduz, em suma, que os fundamentos do aresto se limitaram a reproduzir o que foi prolatado na sentença, deixando de enfrentar os argumentos apresentados em seu apelo (ID 19457244). Em seus embargos, as requeridas afirmam que há omissão e contradição no acórdão. Sustentam que há contradição no dispositivo do julgado em que cita-se a condenação ao pagamento de honorários da Spe 4 Sudoeste 1 Ltda, sendo que não houve sucumbência. Aduzem que o dispositivo corrigiu o percentual dos honorários sem que a parte autora tenha recorrido especificamente sobre a condenação imposta e afastou a multa protelatória aplicada à Opus (ID 19458282). Contrarrazões das requeridas (ID 19852317). Sem contrarrazões da requerente. Sobreveio decisão que não conheceu dos embargos de declaração interpostos pelas partes, devido à intempestividade (ID 20048012). É o relatório. Chamo o feito à ordem para reconhecer a existência de erro material, nos termos do art. 494, inciso I, do CPC. Ocorre que no caso dos autos, a disponibilização do acórdão no DJe se deu em 28/08/2020 (sexta-feira), considerado publicado no dia seguinte, em 31/08/2020 (segunda-feira), iniciando-se o prazo em 01/09/2020 (terça-feira) (ID 19139718). Considerando o feriado da independência do Brasil, 07/09/2020, e que o prazo recursal é de 5 dias úteis, os embargos de declaração poderiam ser opostos até o dia 08/09/2020 (artigos 1.023 e 219 do CPC). São, portanto, tempestivos os recursos de ambas as partes, visto que foram protocolados no dia 08/09/2020 (IDs 19457244 e 19458282). Reconsidero a decisão de ID 20048012, para conhecer dos recursos, porquanto tempestivos. Após preclusa a decisão, retornem os autos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2020 06:42:42. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador